Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DORVALINA DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 197415312, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0739436-57.2017.8.07.0001, proposta em face de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravados/executados), nos seguintes termos: (...) Os exequentes alegam que as devedoras transferiram bens a terceiro com o intuito de lesar credores e/ou fraudar a execução. Deferida a averbação premonitória (ID 175529051), as executadas impugnaram a medida e defenderam a idoneidade da alienação. A terceira adquirente foi intimada pessoalmente em 16/12/2023 (ID 182214210) e, mesmo após o levantamento do sigilo (ID 186877443), ainda não opôs embargos de terceiro, nem se manifestou sobre a alegação de fraude à execução. Em que pese tal inércia, não está demonstrada nenhuma das hipóteses legais de fraude à execução. De acordo com o documento ID 173387372, o imóvel foi alienado à terceira em agosto/2021. Em princípio, o negócio não apresenta qualquer vício, nem se pode presumir fraudulento, já que a compra e venda de imóveis é a atividade principal das executadas. Com efeito, a aquisição do bem pela Sra. Lucilene gera suspeita em razão da relação comercial pretérita com as devedoras. Todavia, no que tange ao imóvel em questão, deve-se considerar que não tinha sido objeto de penhora nestes autos, nem de averbação premonitória (como realizado em outros imóveis), de modo que a tese da fraude à execução depende da demonstração de outro requisito: a insolvência das devedoras (art. 792, IV, CPC). No caso dos autos, está claro que a alienação ocorreu muito antes da averbação premonitória, cabendo registrar que essa sequer foi requerida em relação ao imóvel em questão. Diferentemente do que ocorreu com os imóveis de matrícula no 307451 e no 307134, além da proximidade entre a data dos contratos e da penhora, as medidas executivas não foram impugnadas pela adquirente, em tempo e modo adequados. Quanto ao imóvel de matrícula no 314001, a averbação premonitória foi requerida e efetivada cerca de 2 anos após a alienação. Não bastasse a presunção de boa-fé que recai sobre os atos jurídicos em geral, as devedoras ofereceram diversos imóveis os quais foram rejeitados pelos exequentes. É certo que os credores não são obrigados a aceitar a substituição da penhora, no entanto, os bens indicados poderiam ser utilizados para satisfação do saldo devedor. A indicação de bens, por sua vez, milita em favor da presunção de solvência das devedoras. É público e notório que algumas sociedades do grupo econômico ao qual pertencem as executadas estiveram em recuperação judicial, como foi o caso da OAS, no entanto, não sobreveio a falência de qualquer das ora executadas, tampouco os exequentes comprovaram a existência de demanda apta a ocasionar-lhes a insolvência. Em suma, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora (ou averbação premonitória) anterior ao ato de alienação/oneração de bens ou da existência de demanda capaz de provocar a insolvência da devedora. Não se pode confundir, ademais, a fraude à execução e a fraude contra credores, pois, embora semelhantes, têm requisitos e procedimentos distintos. No que interessa a esta execução, a lisura da alienação só poderia ser questionada com base na hipótese de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC. Eventual alegação de fraude contra credores deve ser objeto de ação autônoma (ação pauliana). Considerando os elementos constantes dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos caracterizadores da fraude à execução. Por isso, a anotação na matrícula do imóvel pertencente a terceiro deve ser cancelada. Antes de prosseguir, verifico que os exequentes adjudicaram 4 imóveis, todos avaliados em mais de R$ 300.000,00 cada. Todavia, os exequentes ainda apontam saldo devedor. Embora se trate de direito patrimonial disponível, o excesso de execução encerra, em última análise, execução sem título e, portanto, nula (CPC, art. 803). Assim, a fim de prevenir nulidade e apurar o valor correto do saldo devedor, concedo aos exequentes o prazo de 15 dias para apresentar memória detalhada de evolução da dívida, com os abatimentos correspondentes às adjudicações em suas respectivas datas. Constatada existência de saldo devedor, intimem-se as executadas para indicar bens livres e suficientes à satisfação da obrigação. I. Expeça-se certidão para cancelamento da averbação premonitória, incumbindo aos exequentes o pagamento dos emolumentos. (...) Em suas razões recursais (ID 60749656), a agravante/exequente sustenta, em síntese, que os executados forjaram 03 (três) transações de imóveis com sua funcionária, a corretora de imóveis-chefe, LUCILENE, que somente em 2021, fez operações, à vista, no importe de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais). Alega que, não obstante a expressa afirmação (e dos contratos trazidos aos autos) indique a “venda” para LUCILENE, esta, apesar de devida e pessoalmente intimada, jamais compareceu aos autos para reclamar por “seus” imóveis. Aduz que a ausência de indicação de bens, de efetiva propriedade dos executados, passiveis de penhora nunca foi exercitada, ao contrário, em face de ausência foi imposta multa prevista no art. 774, do CPC. Argumenta que restam comprovadas as manobras processuais havidas entre a executada e sua funcionária visando ocultar bens e fraudar a execução, notadamente os “contratos” e transferências de imóveis para o nome da funcionária Lucilene, atestando a probabilidade do direito à ineficácia do negócio. Defende que, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é inexorável que a decisão agravada seja suspensa, logo não sendo expedida certidão para retirada do gravame de existência de ação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, enquanto o presente recurso não for julgado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, declarando a ineficácia da venda simulada entre os agravados e sua funcionária, com a consequente penhora do imóvel objeto da matricula 314001 – do 3o Cartório de Registro de Imóveis. Preparo (ID 60751977). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso com o fim de se evitar o cancelamento do gravame, que consiste em averbação premonitória no Cartório de Registro de Imóveis. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.